Tribunal: STF
Processo: ARE 1365625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 127, §3º; 165; 166 e 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que atribuiu ao ente público agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.



    Sustenta a União, em resumo, o seguinte: 1) em razão da autonomia financeira do Ministério Público Federal, cabe a tal instituição o pagamento das despesas com honorários periciais; 2) violação ao princípio da legalidade orçamentária (arts. 165 e 167 da CF/1988), ao processo legislativo de elaboração do orçamento público (art. 166 da CF/1988) e à separação de Poderes (art. 2º da CF/1988).



    Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de pagamento pela União de honorários de perícia requerida pelo Ministério Público Federal, autor da ação civil pública ambiental em tramitação perante o juízo de origem.



    Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.253.844/SC (Tema 510), interpretando o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, firmou entendimento no sentido de que, em razão da dispensa prevista nessa regra de caráter especial, não se pode exigir do Parquet autor o adiantamento dos honorários do perito; porém, ante a impossibilidade de obrigar o expert a exercer seu ofício gratuitamente, ou mesmo de transferir ao réu o encargo de financiar as ações contra ele movidas, deliberou a Primeira Seção no sentido de incumbir à Fazenda Pública, a que vinculada a instituição ministerial, arcar com aquele adiantamento, aplicando-se, por analogia, a Súmula 232/STJ ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito").



    Mais recentemente, no julgamento do RMS 59.927SP, a Primeira Turma daquela Corte Superior de Justiça, assentou que, mesmo sob a égide do CPC15, deve a Fazenda da pessoa política à qual pertence o ramo do Ministério Público arcar com a antecipação dos honorários periciais em ações civis públicas. (STJ, AgInt no RMS 58.840SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019).



    Nesse sentido, vem se posicionando a jurisprudência desta Corte Regional, inclusive através de sua composição plena: AGIVP nº 200181000125945, Rel. Des. Fed. Cid Marconi, Pleno, Julgamento: 03/04/2019; AG/RN nº 0800329-02.2020.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Leonardo Carvalho, Segunda Turma, Julgamento: 19/05/2020; AG/CE nº 0814021-39.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Cid Marconi, Terceira Turma, Julgamento: 30/01/2020; AG/CE nº 0808668-18.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, Julgamento: 11/12/2018; APELREEX nº 34602, Rel. Des. Fed. André Luis Maia Tobias Granja (Convocado), Primeira Turma, DJE de 15/12/2017.



    Por fim, fundamental ressaltar que não há óbice para o adiantamento dos honorários periciais por suposta ofensa às regras orçamentárias. Com efeito, por constituir despesa processual que pode ser adiantada no curso do processo, tal verba não se sujeita ao regime de pagamento de precatório, cuja sistemática destina-se às condenações judiciais transitadas em julgado. Ademais, "é o orçamento público que deve ser ajustado, ano a ano, às obrigações legalmente estabelecidas para cada ente público. Em outras palavras, se a lei federal - tal como interpretada pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos - cria obrigação para a Fazenda Pública, deve esta tratar de ajustar seu orçamento para cumpri-la, como deve fazer, aliás, em relação a todas as suas demais atribuições legais" (TRF2, MS/RJ nº 2018.00.00.010223-0, Rel, Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, Sétima Turma Especializada, Julgamento: 07/08/2019).



    No caso, tendo a perícia sido requerida por ambas às partes, o adiantamento da parte que compete ao 1/2 MPF, deve ser arcado pela Fazenda Pública à qual se encontra vinculado o órgão ministerial, no caso a União, consoante entendimento firmado pelo STJ no representativo de controvérsia, acima referenciado.



    Assim, nego provimento ao agravo de instrumento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente